Tribunal: CARF
Processo: 19613.727414/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.727414/2023-02
RESOLUÇÃO
2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HACY PINTO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia de peças extraídas dos processos no 0006139-
72.2001.8.26.0053 e 0010822-81.2015.8.26.0500, que tramitaram na 11a Vara de Fazenda Pública
de São Paulo/SP, com especial destaque para: (i) sentenças e decisões judiciais proferidas; (ii)
cálculos de liquidação contemplando detalhadamente os períodos/meses de apuração dos valores
depositados em 30/04/2021, pela Fazenda do Estado de São Paulo; e (v) outras peças processuais
que porventura julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
2
Trata -se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual d o Contribuinte relativa ao ano-calendário 2021 (exercício 2022),
que alterou o resultado de imposto a restituir de R$ 27.335,26 para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$
41.243 ,15, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” a notificação de
lançamento foi lavrada devido a apuração da seguinte infração:

Devidamente intimado do lançamento em 03/05/2023 (AR de fl. 47), o
Contribuinte apresentou, em 25/05/2023 (fl. 03), a impugnação de fls. 06/07,
acompanhada dos documentos de fls. 08 a 22, na qual aduz o seguinte:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
INDEVIDAMENTE
DECLARADO
-
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 46.377.222/0001-29.
CPF Beneficiário: 213.970.668-49 - HACY PINTO BARBOSA.
Meses: 1,0. Não concordo com essa infração.
- A alteração é indevida, pois o no de meses referentes aos rendimentos
recebidos acumuladamente considerado pelo Fisco não está correto.
N° de meses a que se refere os rendimentos: O número de meses na
planilha do tribunal é de março de 1996 a outubro de 2011 = 188 + 15 do
decimo terceiro. Até a sentença foram de Out2011 a Abr2021 144 + 10.
Totalizando 357 meses.
- Outras alegações:
Sr. Hacy é portador de comorbidades de acordo com CID I 10, e 78, i 25/1. E
fizemos questão de anexar um acórdão demonstrando o direito à isenção
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
3
do IR. Por esta questão que solicitamos o ressarcimento do IR recolhido
indevidamente no valor de R$ 27.335,26. Anexo Memoria de cálculo e
Demonstrativo de cálculo e sentença.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2021
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO A QUE SE REFEREM OS
VALORES.
A prova do número de meses a que se referem os valores recebidos acumuladamente
pelo contribuinte deve sempre ser inequívoca a fim de afastar o lançamento fiscal sendo
que na falta da prova inequívoca, deve prevalecer o lançamento até prova em contrário.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
As isenções previstas nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 só podem ser
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
As isenções previstas nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 aplicam-se
aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 18/03/2024 (fls. 62), o contribuinte, em 11/04/2024,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/70), ratificado na mesma data por cópia legível e assinada
digitalmente (fls. 81/85), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada
síntese, que o precatório judicial recebido no ano-calendário de 2021, por meio do processo no
0010822-81.2015.8.26.0500, é decorrente do processo judicial no 0006139-72.2001.8.26.0053,
que tramita desde o ano-calendário de 2001, ao teor do demonstrativo de cálculo já anexado,
tendo inclusive ocorrido a retenção do IR Fonte, sendo certo por outro lado, que a questão da
moléstia grave, inclusive reconhecida judicialmente, já foi superada em outros processos julgados
pela RFB, relativo a anos anteriores desde 2014. Alega ainda que deverá ser observada a
tributação pelo regime de competência sobre os aludidos rendimentos recebidos. Cita
jurisprudência judicial neste sentido, demonstrando a correção da declaração de ajuste anual
apresentada. Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida, a importar no cancelamento
do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/86.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a alteração dos meses dos rendimentos declarados como
recebidos acumuladamente (RRA) decorrentes de ação judicial, de 34 para 01 mês, por falta de
apresentação dos documentos comprobatórios dos meses declarados, conforme solicitado no
termo de intimação expedido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento do RRA registrado na DAA/2022, além do
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em face da moléstia grave que lhe
acometera.
No que tange ao número de meses do RRA levado ao ajuste anual, e ao pedido de
isenção por moléstia grave sobre o RRA recebido, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 54/56):
1. Número de meses relativo a RRA indevidamente declarado
Da análise do “Demonstrativo de Cálculo” emitido por Contador do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo reproduzido à fl. 20, observa -se que tal
elemento aponta na direção de que os RRA (Rendimentos Recebidos
Acumuladamente) que o Contribuinte informou em DIRPF ter recebido no ano-
calendário 2021 se referem ao Processo no 0006139 -72.2001.8.26.0053.
Sucede que nenhum dos demais documentos apresentados juntamente com a
impugnação demonstram de modo inequívoco a quantos meses se referem os
valores registrados no referido “Demonstrativo de Cálculo” (fl. 20).
Cabe ressaltar, aqui, que não há como saber se os valores registrados no
“Demonstrativo de Cálculo” reproduzido à fl. 20 guardam alguma relação com
“Memória de Cálculo” reproduzida às fls. 16 a 19, visto que:
I) os valores registrados a título de “Principal” em tais documentos
(Demonstrativo de Cálculo e Memória de Cálculo) não batem;
II) não há nenhum registro na “Memória de Cálculo” reproduzida às fls. 16
a 19 que indique a sua autoria ou que indique que ela foi realmente
extraída dos autos do Processo no 0006139-72.2001.8.26.0053.
Sendo assim, diante da não comprovação da alegação do Contribuinte, deve ser
mantida a alteração do número de meses a que se refere os RRA recebidos de 241
para 1.
2. Isenção prevista no s inciso s XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
5
A alegação de que os RRA recebidos pelo Contribuinte no ano-calendário 2021
estariam abrangidos pela isenção prevista no s inciso s XIV e XXI do artigo 6o da
Lei no 7.713/1988 não pode ser aceita por dois motivos:
I) a um, porque nenhum dos documentos apresentados pelo Contribuinte
demonstram que os RRA recebidos correspondem a valores que, conforme
estabelecido pela legislação tributária (inciso II do §4o do artigo 6o da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014), podem ser alcançados por tal
isenção, ou seja, a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II) a dois, porque não existe nenhum registro no Laudo Pericial
reproduzido à fl. 21 que indique que ele foi emitido por serviço médico
oficial, conforme é exigido na legislação tributária para fins de
reconhecimento do direito à isenção prevista nos incisos XIV e XXI do artigo
6o da Lei no 7.713/1988 (§4o do artigo 6o da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014.
(...)
Deve -se frisar, porém, que mesmo que se entendesse que as decisões proferidas
no âmbito do processo judicial no 1001168-10.2020.8.26.0102 asseguram o
direito do Contribuinte de usufruir, perante a União, da isenção prevista nos
incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988, o que não é o caso, ainda
assim não teria como ser acatado o pleito para aplicação de tal isenção sobre os
RRA recebidos no ano-calendário 2021, pois, como já dito, nenhum dos
documentos apresentados com a impugnação demonstra que tais RRA
correspondem a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegação de que os RRA
recebidos pelo Contribuinte no ano-calendário 2021 estariam abrangidos pela
isenção prevista no inciso XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988.
Pois bem. Do cotejo do suporte documental acostado e conforme fundamentado na
decisão recorrida, constato que paira dúvida razoável sobre os valores recebidos acumuladamente
no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos informações atualizadas suficientes a
demonstrar a apuração dos períodos de referência e a atualização dos rendimentos recebidos.
Portanto, para apurar a regularidade dos valores levados ao ajuste anual (fls.
23/34), torna-se imperioso consultar as decisões judiciais e as planilhas de cálculo atualizada,
oriundos do processo no 0006139-72.2001.8.26.0053 – onde se originou o crédito recebidos no
ano-calendário de 2021 (fls. 20 e 86) – cujas informações entendo ser de suma importância ao
deslinde da demanda recursal, sobretudo no que se refere à apuração dos meses que tange ao
RRA, sendo certo que a planilha de cálculos que instrui a peça impugnatória está atualizada até
30/08/2012 (fls. 16/19).

Conclusão
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.209 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
6
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia de peças
extraídas dos processos no 0006139-72.2001.8.26.0053 e 0010822-81.2015.8.26.0500, que
tramitaram na 11a Vara de Fazenda Pública de São Paulo/SP, com especial destaque para: (i)
sentenças e decisões judiciais proferidas; (ii) cálculos de liquidação contemplando
detalhadamente os períodos/meses de apuração dos valores depositados em 30/04/2021, pela
Fazenda do Estado de São Paulo; e (v) outras peças processuais que porventura julgar necessário
ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original